Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARTE NÃO INTIMADA DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO-SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil dispôs no art. 528, em consonância com o art. 5o, LXVII da Constituição da República, o rito especial de prisão civil do devedor como medida exclusivamente coercitiva ao pagamento do débito. 1.1. É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que cabe ao credor/exequente, de acordo com o melhor atendimento de suas necessidades, a livre opção por qualquer um dos ritos (prisão civil ou penhora). E disto decorre não se poder admitir conversão de ofício de um para outro rito pelo Órgão Julgador.
2. O juízo a quo converteu, de ofício, o rito da execução da prestação alimentícia com possibilidade de prisão civil pelo rito da constrição patrimonial. 2.1. Embora tenha sido cumprido todo o prazo da prisão decretada sem o pagamento integral das parcelas que originaram o pedido (devedor preso em 11/11/2023 e solto em 11/12/2023), é certo que prestações posteriores ao recolhimento estão vencidas e não pagas, o que mantém o interesse da parte na manutenção do rito de prisão, já que há prestações em aberto não abarcadas no último decreto prisional.
3. Em respeito aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da não-surpresa (art. 10, CPC), necessária a prévia oitiva da exequente antes da referida conversão que, como visto, não atende aos interesses da alimentanda, razão pela qual a decisão merece ser reformada no ponto.
4. Recurso conhecido e provido.